Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717802-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MARTINS DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DIEGO MARTINS DE LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ora apelante a restituir ao Distrito Federal o valor de R$ 11.257,86 (onze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a título de valores indevidamente recebidos por ele, após ser desligado da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo o apelante postulado a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, proferida antes da sentença recorrida. Em contrarrazões de ID 68428864, o Distrito Federal alega preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, ante a falta de recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que indefere a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; No caso em julgamento, o Juízo de origem já analisou a questão relativa à gratuidade de justiça e indeferiu sua aplicação ao apelante, conforme decisão de ID 68428854, contra a qual a parte não interpôs Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Dessa forma, tem-se que a questão referente à gratuidade está preclusa, já que indeferida pelo Juízo de origem sem a interposição de recurso pelo apelante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Há preclusão temporal quando não há insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1947469, 0714409-10.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Além disso, o apelante não detalhou minimamente eventual situação de hipossuficiência, de modo que é incabível cogitar que houve mudança na situação anterior apta a permitir o deferimento da gratuidade de justiça neste grau recursal. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 13:08:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador